Tribunal: STF
Processo: MS 21870
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A NOMEAÇÃO. Súmula 15-STF.
          I.  - A aprovação em  concurso não gera direito a nomeação,
constituindo  mera  expectativa  de  direito.  Esse  direito  somente
surgira  se for  nomeado  candidato não  aprovado  no concurso  ou se
houver  o preenchimento de  vaga sem  observancia de classificação do
candidato aprovado. Súmula 15-STF.
          II. - Mandado de Segurança indeferido.